Tribunal: TJDFT
Processo: 0003170-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO. RECONHECIMENTO CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FOLHA DE PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INVIÁVEL. MENORIDADE RELATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou o refazimento da dosimetria da pena do acusado, com o afastamento da atenuante relativa à confissão espontânea.
2. Réu surpreendido na posse de 478 gramas de maconha bruta na cidade satélite do Gama-DF. As anotações constantes na folha de passagens pela Vara da Infância e Juventude não se prestam para valorar negativamente a circunstância judicial atinente à personalidade, uma vez que se referem à pessoa em fase de formação; e não necessariamente de pessoa de personalidade desajustada e voltada a prática criminosa.
3. Reconhecida a presença da atenuante da menoridade relativa, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência, pois se tratam de circunstâncias preponderantes.
4. Dado parcial provimento ao Recurso.